Tribunal: TJDFT
Processo: 0012539-27.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012539-27.2017.8.07.0003 RECORRENTE: SERGIO GONCALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringir os artigos 2o, da Lei 12.850/03, e 297 do Código Penal, depois de se associarem de maneira estável e permanente para cometer fraudes em operações bancárias: falsificavam cédulas de identidade de pessoas mortas ou desaparecidas e com elas se apresentavam nos bancos, realizando operações várias e obtendo ganhos expressivos em proveito do grupo. 2 Todos os associados tinham plena ciência da falsificação de documentos públicos e os utilizavam em suas ações delituosas, arquitetadas de modo estruturado e mediante a divisão de tarefas. Assim, atuando em um esquema bem estruturado, organizado e hierarquizado, devem responder pelo crime, mesmo que não tenham praticado diretamente a contrafação documental. 3 O aumento da pena por cada circunstância judicial deve ser proporcional à pena do tipo penal infringido, decotando-se o excesso. 4 Provimento da apelação de Ednardo; desprovimentos das demais apelações. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, afirmando inexistir comprovação de que exercia papel de liderança na organização criminosa, razão pela qual não é aplicável a agravante prevista no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela incidência da agravante que se pretende ver excluída, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012